Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718788-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação monitória, proposta por BANCO DE BRASÍLIA SA em face de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA e de JEFFERSON DE SOUZA. Após o recebimento da peça de ingresso e da determinação de citação dos réus, veio aos autos a notícia de que o primeiro réu teria falecido (ID 87692345). Instada a regularizar a situação, em petição de ID 91156997, a parte autora relatou a dificuldade para obter a certidão de óbito do primeiro demandado, ao tempo em que requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias. No entanto, examinada a consulta ao sistema Infoseg, coligida ao ID 83407551, verifico que o falecimento do primeiro réu ocorreu no ano 2017, ou seja, antes da propositura da presente demanda, que fora distribuída em 17/11/2020. Com isso, tem-se que a pessoa demandada (primeiro requerido) não possuía capacidade processual, situação que já se fazia presente desde a propositura da demanda, sendo legitimados, em tese, o espólio ou os sucessores do de cujus. Cumpre pontuar que a sucessão processual, prevista no artigo 110 do CPC, aplica-se às hipóteses em que a morte da parte ocorre no curso da demanda, não sendo aplicável para o caso em que a parte já seria falecida em momento anterior à propositura da demanda, situação de irregularidade que demandaria, caso fosse conhecida do Juízo, o próprio indeferimento da inicial. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de capacidade de direito da parte demandada é uma das causas de extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O art. 110 do Código de Processo Civil prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação. 3. Falecido o sujeito indicado no polo passivo antes da propositura da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325457, 07250649820208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por força da instrumentalidade das formas, e, tendo por norte a razoável duração do processo, tendo em vista que ainda não se teria perfectibilizado a relação processual, entendo cabível a exclusão do primeiro réu do feito, sem prejuízo do prosseguimento da demanda em face do segundo requerido, já que seria solidariamente responsável pela obrigação e figuraria no polo passivo, em regime de litisconsórcio facultativo. Noutro vértice, no que toca ao segundo réu, certifique a secretaria sobre o cumprimento do mandado de citação, bem como sobre eventual transcurso do prazo para o oferecimento de resposta. Preclusa esta decisão, promovam-se as devidas alterações cadastrais em razão da exclusão do primeiro réu.” O Agravante sustenta que, quando do ajuizamento da ação, não tinha conhecimento do falecimento do primeiro demandado, motivo pelo qual é cabível a sua substituição processual, não se justificando a sua exclusão da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para determinar “a substituição processual do polo passivo (primeiro demandado), por seu espólio, e que seja nomeado como administradora provisória, a filha do falecido na pessoa da Sra. Lilian Souza, determinando a citação do espólio na pessoa de seu administrador”. Preparo recolhido (26430841). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de irreversibilidade do impedimento à substituição do litisconsorte passivo falecido antes do ajuizamento da demanda. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator